Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da não aplicabilidade do art. 9o da Resolução CNJ 303/2019 e da superpreferência constitucional deferida pelo juízo de origem (ID 18640461). Anote-se. Oficie-se o Ente Devedor (INSS) informando acerca da preferência constitucional. 2. Considerando a ausência de comprovante de depósito, aguarde-se o pagamento da importância devida ao credor, observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto